Tribunal: TJBA
Processo: 8070094-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070094-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: CARINA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que ele e o Estado da Bahia fornecessem à autora medicamentos não padronizados pelo SUS (Sertralina, Saxenda, Ondansetrona e Muvinlax), prescritos para uso contínuo. O Município agravante sustenta ausência de previsão orçamentária, inadequação do relatório médico, incompetência da Justiça Estadual, violação à separação dos poderes e à responsabilidade fiscal, além da necessidade de remessa à Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento; (ii) definir se há responsabilidade solidária entre Município e Estado no fornecimento de medicamentos; (iii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa, à luz do Tema 1234/STF; e (iv) avaliar se a liminar viola a separação dos poderes e a legalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde possui status de direito fundamental, sendo garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, o que impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso aos serviços de saúde.

4. O STF já firmou entendimento (Tema 793) quanto à responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de saúde, sendo possível o ajuizamento da ação contra qualquer um deles.

5. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende do cumprimento de requisitos fixados no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), todos presentes no caso: prescrição médica fundamentada, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira da autora e registro do medicamento na ANVISA.

6. A Justiça Estadual é competente para julgamento da demanda, visto que o valor do tratamento não supera 210 salários mínimos, conforme decidido pelo STF no Tema 1234.

7. A ausência de dotação orçamentária não justifica a recusa ao cumprimento de ordem judicial que visa garantir direito fundamental.

8. O parecer técnico do NATJUS, embora tenha natureza opinativa, não afasta a presunção de veracidade e suficiência do relatório médico apresentado.

9. A fixação de prazo de 48 horas e multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a urgência do quadro clínico demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, ainda que não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ.
ii)
A Justiça Estadual é competente para julgar ações em que se discute o fornecimento de medicamentos com valor inferior a 2
1
0 salários mínimos, mesmo que registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS.
iii)
O direito fundamental à saúde prevalece sobre alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária ou violação à separação dos poderes.
iv)
A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes elementos de probabilidade do direito e perigo de dano, mesmo sem perícia judicial, desde que haja prescrição médica fundamentada e evidência de necessidade imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Código Penal, art. 359-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793); STF, RE 1366240 (Tema 1234); STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106); TJDFT, Apelação Cível nº 0710660-20.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070094-79.2024.8.05.0000
interposto
p
elo

MUNIC
Í
PIO DE AMARGOSA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da Vara
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Amargosa
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob o nº 80
0
3520
-
56
.202
4
.8.05.0
00
6,
contra ele ajuizada por
CARINA DA SILVA
, ora Agravada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA